Tribunal: TJDFT
Processo: 0007911-53.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007911-53.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O DF nada disse sobre a decisão de ID: 41832851. O SINDIRETA requereu no ID: 40871264: a) o saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes MARIA BETANIA FELINTO BARBOSA, MARIA CELIA COELHO MIRANDA, MARIA CLARA NASCIMENTO LIMA, MARIA CLEONILDA DA COSTA MELO GOMES e MARIA CRISTINA LOPES DE SOUZA, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 9723961, 9723984 e 97244129, conforme ID(s) 9723986, 9724197, 9724149 e 9724198; e, b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos, e posterior expedição dos competentes requisitórios, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 9724132. A cópia do acordo firmado entre as partes foi juntada no ID: 9723899. Os honorários contratuais foram majorados para o patamar de 20% no ID: 9724132. Os honorários à execução foram fixados no ID: 9723955. Os EE n. 2007.00.2.014252-9 transitaram em julgado (ID: 41405059). Passo ao saneamento do feito. A filiação ao sindicado de classe ao tempo que vindicado o benefício foi juntada no ID: 9723986. As declarações funcionais foram anexadas no ID: 9723986 - fls. 342, 343, 344 e 345/PDF. Não foi localizada a declaração de vínculo funcional de MARIA CÉLIA COELHO MIRANDA. O ineditismo da demanda foi comprovado pelas cópias dos andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal e pelas certidões emitidas pelo Cartório de Distribuição do DF (ID: 9723986 - fls. 358, 360, 365, 367 e 369-370/PDF). As cópias das certidões emitidas pela Receita Federal quanto ao CPF foram juntadas no ID: 9724197 - fls. 755, 756, 758, 759 e 760/PDF. Nos ID: 9724149 e 9724198, comprovou-se a alteração de sobrenome de MARIA CLARA NASCIMENTO LIMA, MARIA CLEONILDA DA COSTA MELO GOMES e MARIA CRISTINA LOPES DE SOUZA. Declaro, pois, o processo saneado quanto a MARIA BETANIA FELINTO BARBOSA, MARIA CLARA NASCIMENTO LIMA, MARIA CLEONILDA DA COSTA MELO GOMES e MARIA CRISTINA LOPES DE SOUZA. Providencie o SINDIRETA a comprovação do vínculo funcional de MARIA CÉLIA COELHO MIRANDA. Brasília, 9 de fevereiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador